Tribunal: STF
Processo: HC 64000
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PARA OUTRA
COMARCA.
TENDO SIDO CONCEDIDO O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO
JÚRI, PARA OUTRA COMARCA, ANTE PEDIDO DO M.P., NÃO E DE ATENDER-SE
O PLEITO AGORA FORMULADO PELA DEFESA, PARA QUE VOLTE O JULGAMENTO A
SER REALIZADO NA COMARCA DO CRIME OU EM OUTRA PROXIMA, POIS SE TEM
COMO PERMANECENDO INTEGRAS AS RAZOES QUE JUSTIFICARAM AQUELE
PRIMEIRO DESAFORAMENTO.